Tribunal: TJES
Processo: 5002948-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário); Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAQUIM SIMPLICIO NETO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que declarou insubsistente a penhora de imóvel, por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o imóvel de matrícula nº 27.088, em sendo de elevado valor, pode ser excluído da proteção conferida ao bem de família; (ii) estabelecer se a impenhorabilidade do bem de família pode ser relativizada devido ao valor do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não comprova o suposto elevado valor do imóvel, limitando-se a indicar o bairro de sua localização.

Mesmo que o alto valor fosse comprovado, isso não seria suficiente para afastar a proteção conferida ao bem de família.

A jurisprudência do STJ afirma que imóveis residenciais de alto padrão não perdem a impenhorabilidade apenas em razão de seu valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Imóveis residenciais de elevado valor continuam protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, desde que sirvam de residência familiar.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.091.536/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.107.604/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Privativa de Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada contra o
Espólio de Joaquim Simplício Neto
e
Plastical Plástico Capixaba Ltda.
, tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família.

Alega o agravante que:
i)
o juiz
a quo
desconstituiu a penhora que recaia sobre o imóvel de matrícula nº 27.088, por entender tratar o mesmo de bem de família;
ii)
o imóvel em questão possui alto valor agregado, podendo ser vendido pelos agravados e parte do valor da venda ser revertida a satisfazer as obrigações fiscais pendentes;
iii)
doutrina e jurisprudência têm mitigado a proteção conferida a esse tipo de bem;
iv)
a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta (id. 7550043).

Os agravados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 8809889).

Pois bem. Não se discute aqui se o imóvel outrora penhorado é ou não bem de família, e sim se, o sendo, pode ser objeto de penhora, dado seu suposto elevado valor.

De partida, tenho que o agravado não comprovou ser o imóvel em questão de elevado valor, limitando-se a fazer tal ilação com base no bairro em que localizado o bem (Praia da Costa, Vila Velha/ES).

Ainda que o agravante tivesse provado o elevado valor do imóvel – o que admito unicamente como premissa retórica –, tenho que isso, por si só, não seria suficiente para retirar a proteção destinada ao bem de família.

Digo isso porque, para efeito da proteção do artigo 1º da Lei nº 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem; afinal, as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no artigo 3º do referido diploma legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido.

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE [...]. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família [...]” (STJ, AgInt no REsp nº 2.091.536/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. ALTO VALOR DO IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE MANTIDA [...]. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.107.604/SP, Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 19/10/2022).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002948-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
PLASTICAL PLÁSTICO CAPIXABA LTDA E OUTRO

RELATOR:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face do Espólio de Joaquim Simplício Neto e Plastical Plástico Capixaba Ltda, tornou insubsistente a penhora de imóvel lançada no rosto dos autos de inventário, por se tratar de bem de família.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, destacando que:

“Não se discute aqui se o imóvel outrora penhorado é ou não bem de família, e sim se, o sendo, pode ser objeto de penhora, dado seu suposto elevado valor.

De partida, tenho que o agravado não comprovou ser o imóvel em questão de elevado valor, limitando-se a fazer tal ilação com base no bairro em que localizado o bem (Praia da Costa, Vila Velha/ES).

Ainda que o agravante tivesse provado o elevado valor do imóvel – o que admito unicamente como premissa retórica –, tenho que isso, por si só, não seria suficiente para retirar a proteção destinada ao bem de família.

Digo isso porque, para efeito da proteção do artigo 1º da Lei nº 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem; afinal, as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no artigo 3º do referido diploma legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido.”

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Robson Luiz Albanez.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor, destacando que o voto condutor encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE [...].
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família
[...]” (STJ, AgInt no REsp nº 2.091.536/SP, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de despejo c/c cobrança de encargos locatícios. cumprimento de sentença. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE por RECONHECER IMÓVEIS COMO BEns DE FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DAS EXEQUENTES. bens de PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. FATO QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE. imóvel UTILIZADO também COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE O BENEFÍCIO DA IMPENHORABILIDADE NÃO SE APLICA A BENS DE ALTO VALOR. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. IMÓVEIS CONTÍGUOS COM MATRÍCULAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO. um dos imóveis que é utilizado como estacionamento de outro. PENHORA do estacionamento POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E parcialmente provido. [...]
2. A alegação de que a proteção da impenhorabilidade não se estende ao bem de família de elevado valor não encontra amparo jurídico, vez que a Lei nº 8.009/90 não faz distinção de valor econômico do imóvel para subsunção ao benefício e o Superior Tribunal de Justiça entende pelo cabimento da impenhorabilidade em caso de imóveis de luxo ou alto valor
. [...] (TJPR 0072989-17.2022.8.16.0000 Foz do Iguaçu, Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 08/11/2023, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ALTO VALOR. IRRELEVÂNCIA. ANOTAÇÃO. REGISTRO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRACEAMENTO. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. LEVANTAMENTO. GRAVAME. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. DIREITO REAL DE OCUPAÇÃO. PERSONALÍSSIMO. VIÚVA. INTRANSFERIBILIDADE. 1. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1º da Lei nº 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. A impenhorabilidade independe do valor do bem, que pode ser alto. Precedente TJDFT
. [...] (TJDF 07026709520238070000 1689992, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial –
Impenhorabilidade – Bem de família – Alto valor – Irrelevância – Impenhorabilidade do imóvel bem de família corretamente reconhecida, independentemente de se tratar de imóvel luxuoso ou de alto valor

- Precedentes. Recurso improvido. (TJSP - Agravo de Instrumento: 2116378-68.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Afonso Celso da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Assim, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, na íntegra.

É como voto.